Tribunal: TJMT
Processo: 1038875-47.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038875-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NORMA GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como NORMA GOMES DA SILVA - CPF: 405.537.951-04 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
PERÍCIA NÃO REALIZADA ANTE O NÃO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PERICIAIS DO
EXPERT
PELO BANCO. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE A PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. TEMA 1061 DO STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE.
INDENIZAÇÃO AFASTADA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

1.

Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há que falar em indeferimento da petição inicial por inépcia.

2.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

3.

Havendo impugnação da assinatura pelo autor, o ônus da prova recai sobre o banco, que não se desincumbiu de demonstrar a autenticidade do documento (Tema 1.061 do C. STJ).

4.

É devida a declaração de inexigibilidade do débito, com repetição simples dos valores indevidos.

5.

Não configura dano moral indenizável, uma vez que a conduta representa mero aborrecimento cotidiano.

6.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1008303-45.2021.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

APELADO: NORMA GOMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da a
ção declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela provisória de urgência n. 1038875-47.2022.8.11.0041, proposta por
NORMA GOMES DA SILVA
, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do contrato de n. 850581341-33, bem como para condenar o réu à devolução em dobro do valor descontado indevidamente, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso, e ao pagamento de quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% a.m., a partir do primeiro desconto e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento. Condenou ainda, o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre do valor da condenação (id. 230681199).

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a ausência de documento indispensável à propositura da demanda. A
rguiu prejudicial de mérito de prescrição da pretensão do direito da autora.
No mérito, assevera a inexistência de ato ilícito que justifique a condenação por danos materiais e danos morais. Aduz a impossibilidade de restituição do valor em dobro, eis que não provada má-fé.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença integralmente, e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (id. 230681200).

Preparo devidamente recolhido pelo apelante (id. 231587163).

Contrarrazões ofertadas em Id. 230681205, rebatendo as razões do apelo, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

O apelante argui a preliminar e sustenta que o autor feriu o disposto no artigo 320, §1o do CPC, eis
que
a petição inicial deve vir acompanhada de documentos que a sustentem, naturalmente, dos extratos bancários e do contrato para correta aplicação do feito
.

Na situação em espeque, é possível extrair da petição inicial que a autora, ora apelada, questiona os descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), a qual desconhece.

Com efeito, é possível inferir dos autos que a autora expôs claramente os fatos e fundamentos jurídicos de seu pedido, bem como, indicou as provas com as quais pretendia demonstrar o direito alegado, de forma que a meu sentir, os requisitos encartados nos dispositivos legais foram adequadamente preenchidos (Arts.
319
e
320
, do
CPC
).

A comprovação mínima da relação jurídica existente entre apelante e apelada pode ser extraída através dos extratos de descontos consignados do benefício previdenciário da parte apelada (id. 230680686 – Pág. 12), a qual consta o contrato em nome de Banco Olé Consignado S/A, de n. 850581341-33.

Portanto, a exigência dos extratos bancários da conta de titularidade da apelada e cópia do contrato,
revela excesso de formalismo e fere o direito ao acesso à justiça, já que não constitui documento indispensável à propositura da ação, eis que c
lara a situação de aplicação do
CDC, e a
hipossuficiência capaz de ensejar a inversão do ônus da prova.

Assim, não há como negar a relação de consumo, reforçado pela Súmula
297
, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
"o
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras"
.

Neste sentido, cito julgado do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA NÃO CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. 1. Recurso especial interposto em: 03/02/2022. Concluso ao gabinete em: 28/03/2022. 2. Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulado com pedido de repetição de indébito e de danos morais.
3. O propósito recursal consiste em perquirir se a juntada de extratos bancários por parte do consumidor é indispensável à propositura da ação que visa a declarar a nulidade de empréstimo alegadamente não contratado.
4. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência, aspectos que, por serem intrinsicamente ligados ao conjunto fático-probatório do processo, não podem ser revistos em recurso especial, em razão do que dispõe a Súmula 7/STJ
. 5. Os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Estes documentos se diferenciam daqueles a serem apresentados no posterior momento da produção de prova documental, que visam a comprovar as alegações da parte e que, portanto, não precisam ser anexados no momento do ajuizamento da demanda.
Precedentes.
6. O extrato bancário não é o único meio de convencimento do juiz acerca da existência de legitimidade processual e do interesse de agir, razão pela qual não pode ser considerado documento indispensável à propositura da ação. 7. Somente a ilegitimidade ad causam e a falta de interesse processual manifestas caracterizam vícios da petição inicial capazes de ensejar o seu indeferimento.
[...]
9. Em ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado alegadamente não contratado, desde que a parte cumpra com seu dever de demonstrar a verossimilhança do direito alegado e as condições do seu direito de ação, não há que se falar em inépcia da petição inicial pela falta de juntada de extrato bancários aos autos. 10. Recurso especial provido.
(STJ -
Resp: 1991550 MS
2022/0076620-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJE 25/08/2022)”.

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

O apelante sustenta que deve ser declarada a prescrição da ação, argumentando que a suposta relação jurídica teve início em 30/09/2015, e a ação foi distribuída em 19/10/2022, que se reconheça a prescrição da pretensão ressarcitória e indenizatória.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem do prazo prescricional, tem início a partir do último pagamento.

Em diversas oportunidades já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS –
TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.
(N.U 1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
publicado
no
DJE
14/07/2024)”.

Nesse sentido, destaco entendimento exarado pelo c. STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...]. 3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. [...]” (
STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS,
4a
Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020)”.

Com essas considerações,
afasto
a ocorrência da prescrição.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos que autorizam a admissibilidade do recurso apelatório, conheço do apelo e passo à análise.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da a
ção declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência n. 1038875-47.2022.8.11.0041, proposta por
NORMA GOMES DA SILVA
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato de n. 850581341-33, bem como para condenar o réu à devolução em dobro do valor descontado indevidamente, pelos contratos discutidos nos autos, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso, e ao pagamento de quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% a.m., a partir do primeiro desconto e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento. Condenou ainda, o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre do valor da condenação.

Na origem, a autora narra em síntese que ao retirar um extrato junto ao INSS, observou que foram debitados indevidamente valores relativos a um cartão de crédito consignado sob o contrato no 850581341-33.

Acrescenta que, o início dos descontos se deu em 01/2017, com o valor de R$ 59,59 (cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) por mês, porém não havia sido solicitado nenhum cartão consignado sob qualquer modalidade e nem assinado qualquer contrato referente a essa modalidade junto a requerida.

Por sua vez, o réu defende que as partes convencionaram regularmente o contrato de empréstimo, objeto da lide, tendo sido este assinado pela autora.

Em réplica, a autora negou que tenha firmado o contrato e contestou a assinatura lançada (id. 230681176 – Pág. 9), o que levou o juízo de origem, determinar a produção de prova pericial grafotécnica, incumbindo ao réu, o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais (id. 230681180).

Diante da inércia do banco réu em recolher os honorários periciais, bem como a manifestação da instituição bancária requerendo o julgamento antecipado da lide, conjugando os elementos dos autos, o juízo singular julgou procedente o pedido
, in verbis
:

“(...)
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para: I - DECLARAR a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao contrato de no 850581341-33, quanto dos débitos oriundos da contratação, e por consequência, CONDENO a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do primeiro desconto e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. II - CONDENO a requerida ao ressarcimento em dobro do valor descontado indevidamente, pelos contratos discutidos nos autos, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso. III - Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”.

Pois bem.

A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo o réu o fornecedor dos serviços e produtos bancários, segundo a definição do caput dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990:

Art. 2o Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Cabe ressaltar a aplicabilidade do CDC, conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, com a publicação da Súmula 297:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Convém esclarecer que nos termos do art. 429, II, do CPC, havendo impugnação da autenticidade da assinatura firmada, o ônus da prova da veracidade da assinatura recai sobre o impugnado:

“Art. 429: Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”.

Além disso, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.061), o STJ já se posicionou no sentido que cabe à instituição financeira, o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo autor, em contrato bancário juntado aos autos:

“PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
.
1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)". 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(Resp. 1846649/MA, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJE 09/12/2021)”.

No caso em tela, o banco apelante instado a promover o pagamento dos honorários periciais desprezou a necessidade de contraprova, cujo ônus a ele competia, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Portanto, de rigor a declaração da inexistência do contrato.

Consequentemente, por uma questão lógica, inexigíveis os débitos erigidos do suposto empréstimo, pois o que não existe, não pode produzir efeitos. Dessa forma, as partes devem retornar ao
status quo ante
.

Nesta senda, o banco requerido deverá se abster de efetuar qualquer desconto referente a contratação, bem como devolver os valores descontados indevidamente do contracheque da parte ativa.

No que se refere ao modo de restituição, tenho que a irresignação do banco apelante merece provimento. Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição financeira, entendo que a restituição dos valores deve ocorrer na
forma simples
.

Nesse sentido:

“DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DEPÓSITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ. VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1-Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2-Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos. 3-Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso. Mantem-se o quantum arbitrado em primeiro grau em atendendo os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.
4- Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos Valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC.

(RAC 1003182-41.2021.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, publicado no DJE 14/04/2023)”
.

No que concerne à pretensão indenizatória, os fatos narrados não são hábeis a dar ensejo à condenação da ré ao pagamento de danos morais.

É que para que se reconheça a ocorrência de danos morais, em razão de eventuais ofensas à honra subjetiva da pessoa, é necessária a avaliação do potencial lesivo da conduta tida como ilícita.

Como o sofrimento não é passível de medição e por isso não se exige prova do dano moral a análise da conduta antijurídica (suas características, intensidade e as reações que comumente ela provoca) deve ser posta em ponderação para a imposição de quantia ressarcitória.

Na espécie, todavia, a falha na prestação de serviços da instituição bancária, sem dúvida, foi fonte de aborrecimentos e dissabores que não se quer aqui menosprezar, mas, pela experiência comum e pelas circunstâncias objetivas que circundaram o caso, não a ponto de lesionar severamente algum direito da personalidade, a exemplo de uma eventual desestabilização psicológica grave.

Destaque-se que não houve inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, de forma que não se conferiu publicidade a uma situação inverídica que comprometesse a sua imagem.

Desta forma, não restou comprovada qualquer situação que extrapole o mero aborrecimento cotidiano, inerente à relação discutida nesses autos.

E não se pode confundir e equiparar as lesões de natureza patrimonial com as de dano moral, presumindo que estas, sempre vêm inseridas naquelas.

A indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme artigo 5o, incisos V e X da Constituição Federal.

Meros aborrecimentos cotidianos não podem ser convertidos em fonte de enriquecimento. Não se verifica, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto e fomento à indústria do dano, o que é de todo reprovável.

Vale frisar que, a ocorrência de desconto indevido na aposentadoria, não enseja dano moral
in re ipsa
, logo, faz-se necessária comprovação de constrangimentos ofensivos e humilhantes vivenciados pela parte, em razão dos descontos no benefício previdenciário, o que não é o caso dos autos.

Em situações semelhantes à deste feito, assim vem se decidindo:

“
APELAÇÃO

Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização de danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Sentença de procedência. Declaração de inexigibilidade do débito e condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Inconformismo. Parcial acolhimento. Inexigibilidade de débito bem declarada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Súmula 479 do STJ. Impugnação de assinatura constante de contrato bancário juntado aos autos pela instituição financeira. Ônus da prova que recai sobre a parte que produziu o documento. Art. 429, II, do CPC. Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça. Dano moral. Não configuração. Crédito disponibilizado na conta da consumidora. Utilização do numerário. Valor suficiente para neutralizar o desconto sobre a verba alimentar. Ausência de lesão a direito de personalidade. Indenização afastada. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

(TJSP – RAC 1034783-76.2021.8.26.0224; Relator: Cláudio Marques Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos, 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2022; Data de Registro: 02/12/2022)”.

“DANOS MORAIS Inocorrência Restituição de valores de tarifa bancária indevidamente cobrada Ausência de comprovação dos alegados danos - Caso de mero dissabor, do qual não resulta dever de indenizar, tanto mais em face do baixo valor descontado Pretensão à indenização afastada. PAGAMENTO INDEVIDO. Pretensão a repetição em dobro de parcelas alegadamente deduzidas de benefício previdenciário decorrente de seguro não contratado Inadmissibilidade - Ausência de má-fé do credor. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Inocorrência Ausência das condutas indicadas no art. 80 Cód. de Proc. Civil Conduta lesiva do banco que se deve a evidente desorganização administrativa Má-fé não demonstrada, anotando-se que da sentença não recorreu, reconhecendo as conclusões tomadas na fundamentação, embora desfavoráveis aos seus interesses - Pretensão à aplicação das penalidades afastada - Sentença mantida Apelação improvida. (TJSP; RAC - 1000578-21.2022.8.26.0439; rel. Des. José Tarcísio Beraldo; 37a Câmara de Direito Privado; j. 19/09/2022)”.

Assim, acolhem-se parcialmente as razões recursais do banco réu, para limitar a repetição do indébito na
forma simples
, e
afastar
a indenização por danos morais, pois, em que pese a cobrança indevida, não transbordou ela, dos limites do aborrecimento cotidiano.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso para reformar em parte a sentença hostilizada, limitando a repetição de indébito à
forma simples
e
afastar
a condenação do réu por indenização à título de danos morais, mantendo os demais termos da r. sentença incólumes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024